Tribunal: CARF
Processo: 13858.000338/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13858.000338/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.423 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CARLOS ANTONIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo,
no caso de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata. A simples
alegação de que o erro no preenchimento da declaração foi provocado por
informações equivocadas fornecidas pela fonte pagadora, desacompanhada da
devida comprovação, não é suficiente para afastar a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000338/2009-79
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000338/2009-79

Trata-se de notificação de lançamento lavrada 20 de julho de 2009, por meio do
qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.918,17, a título de IRPF suplementar, exercício
2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$
14.121,90.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
a) não concorda coma cobrança da multa de ofício, pois entende não ter havido
de sua parte dolo ou culpa na omissão do valor de R$ 14.121,90 referentes a
pagamentos efetuados pelo Banco do Estado de Sao Paulo S/A, uma vez que,
no informe enviado pelo banco com data de 15/02/2006, sendo responsavel
pelas informações, o Sr. Edson Santana do Nascimento, bem como no
solicitado pelo contribuinte posteriormente;
b) quando soube que sua declaração estava em malha e tinha todo o interesse em
regulariza-la, até para não sofrer as penalidades agora impostas, o informe
remetido pelo banespa, este com data de 28/02/2006, sendo responsavel pelas
informações a Sra. Martha Caldeira Santos, o valor informado foi o mesmo,
qual seja, R$ 183.710,75, portanto o contribuinte, confiando nas informações
recebidas as repassou a SRF, julgando-as exatas.
Junta dois comprovantes de rendimentos (fls. 09 e 10) emitidos pela referida
entidade, contendo, ambos, rendimentos de R$ 183.71,75 com imposto retido de R$ 47.104.77.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO.
Incide a multa de 75,00% calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, no caso
de lançamento de ofício decorrente de declaração inexata.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e dele eu tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos tidos como omitidos
recebidos de Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA no ano-calendário de 2005.
Alega o Recorrente ter sido induzido a erro por informações apresentadas
equivocadamente pela fonte pagadora em informes de rendimentos que lhe foram enviados para
a elaboração da declaração de ajuste anual.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.423 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000338/2009-79

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem entendimento consolidado
na Súmula CARF no 73, no sentido de que deve ser afastada a multa de ofício quando estiver
comprovado que o erro na declaração de ajuste anual foi causado por informações equivocadas
prestadas pela fonte pagadora.
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Ocorre que, ao analisar a documentação constante dos autos do presente processo,
não há qualquer comprovação de que o erro no preenchimento foi provocado pela fonte
pagadora.
Em verdade, o ora Recorrente declarou ter recebido em sua DAA, o valor de R$
241.769,75, enquanto a fonte pagadora declarou em DIRF rendimentos tributáveis no valor de
R$ 255.891,65, o que gerou a autuação por omissão de rendimentos no valor de R$ 14.141,90.
Ocorre que o Recorrente limitou-se a apresentar um único comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano-calendário de
2005, que aponta para o valor de rendimentos tributáveis recebidos no valor de R$ 183.710,75,
ou seja, valor inferior ao declarado, o que evidencia a existência de ao menos um outro
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte para o mesmo
ano-calendário.
Ocorre que sem a apresentação de todos os documentos fornecidos pela fonte
pagadora para o preenchimento da declaração de ajuste anual pelo ora Recorrente, não há como
reconhecer que o erro que originou a autuação por omissão de rendimentos foi provocado pela
fonte pagadora.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital